Tribunal: TJSP
Processo: 1033451-39.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Apelação Cível - Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe – Avaliação Psicológica – Inaptidão da candidata - Conjunto probatório reunido nos autos que sugere dúvida razoável quanto à higidez do ato administrativo, pois o laudo de avaliação psicológica apresentado pela Administração tem feição demasiadamente subjetiva, até mesmo contraditória - Necessidade de produção de laudo

Ementa:
Apelação Cível - Concurso de ingresso na carreira de Soldado PM 2a Classe – Avaliação Psicológica – Inaptidão da candidata - Conjunto probatório reunido nos autos que sugere dúvida razoável quanto à higidez do ato administrativo, pois o laudo de avaliação psicológica apresentado pela Administração tem feição demasiadamente subjetiva, até mesmo contraditória - Necessidade de produção de laudo pericial sob o crivo do contraditório - Cerceamento de defesa configurado na espécie - Recurso da autora provido para anular a r. sentença, determinada a produção de prova pericial.